Tribunal: TJPA
Processo: 0843123-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843123-86.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0843123-86.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: ANTÔNIO VICTOR CARNEIRO LIMA

ADVOGADO:

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA – OAB/PA 20.892

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. MÉTODO EXPERIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A OPERADORA A CUSTEÁ-LO. PRECEDENTES. STJ E 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que a condenou a custear o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit ao autor, Antônio Victor Carneiro Lima, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, não incluído no Rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tratamento pelo método Therasuit não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, sendo considerado de caráter experimental, o que exclui a obrigatoriedade de sua cobertura pelas operadoras de planos de saúde, conforme precedentes do STJ.

4.

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, §13º, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022, não prevê o enquadramento do método Therasuit nas exceções que justificariam a imposição de cobertura.

5.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido de que, diante da natureza experimental do método Therasuit e da ausência de eficácia comprovada, a negativa de cobertura é legítima e não configura ato ilícito que enseje reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Invertido o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura do procedimento fisioterápico de reabilitação pelo método Therasuit por operadora de plano de saúde não é abusiva, ante a ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS e a inexistência de enquadramento nas exceções legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.024.997/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0843123-86.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: ANTÔNIO VICTOR CARNEIRO LIMA

ADVOGADO:

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA – OAB/PA 20.892

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso

de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para autorização do tratamento Therasuit.( PJe ID 16209695, páginas 1-3)

As razões recursais de
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da sentença por
error in judicando
ante a equivocada valoração do cenário fático-probatório existente na questão litigiosa;

-rol taxativo da ANS que afasta a obrigatoriedade em fornecer o tratamento;

-TheraSuit como tratamento experimental de custo não obrigatório;

-impossibilidade de escolha de clínica particular não credenciada;

-inversão do ônus da prova de caráter não automático

e

descabimento da verba honorária.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.( PJe ID

16209697, página 1-28)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 16209708, páginas 1-26).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0843123-86.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: ANTÔNIO VICTOR CARNEIRO LIMA

ADVOGADO:

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA – OAB/PA 20.892

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o

Recurso de

Apelação Cível interposto

dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio destacando os fundamentos núcleos da sentença objurgada, a saber:

- autorização ao procedimento ao tratamento TheraSuit de acordo com as indicações médicas e

- danos morais indenizáveis indeferidos.

Pois bem. Inicio destacado a posição do Superior Tribunal de Justiça quanto ao custeio do tratamento pelo método TheraSuit:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT
. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2. Na hipótese de existir omissão no acórdão, é necessário seu esclarecimento.

3. O plano de saúde não está obrigado a custear terapias pelos métodos TheraSuit e PediaSuit, por serem de caráter experimental.

4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).O destaque é meu.

Em repetição: O plano de saúde não está obrigado a custear terapias pelo método TheraSuit por ser de caráter experimental.

N
essa linha,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA vem decidindo:

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Tratamento pelo método therasuit
. Ausência de cobertura contratual obrigatória. Ausência de dano moral. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que condenou o plano de saúde a custear o tratamento pelo método Therasuit ao autor e pagar indenização por danos morais, ante a recusa de cobertura.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatório ao plano de saúde fornecer o procedimento fisioterápico de reabilitação pelo método Therasuit indicado ao autor pelo seu médico assistente, o qual não estaria previsto no Rol de Procedimentos da ANS.

III.

Razões de decidir

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatório ao plano de saúde fornecer o procedimento fisioterápico de reabilitação pelo método Therasuit indicado ao autor pelo seu médico assistente, o qual não estaria previsto no Rol de Procedimentos da ANS.

3. O tratamento pelo método Therasuit não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não sendo possível afirmar o ser enquadramento nas exceções legais previstas no artigo 10, §13º da Lei 9.656/1998, com a redação conferida pela Lei 14.454/2022, a justificar a imposição de cobertura pela operadora do plano de saúde.

4
.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal no sentido de ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento, considerando parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do Conselho Federal de Medicina
.

5. Dano moral. Inocorrência. Negativa de cobertura baseada em lei e contrato. Ausência de ato ilícito. Condenação por danos morais afastada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Invertido o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
: "Não é abusiva a negativa de cobertura de procedimento fisioterápico de reabilitação pelo método THERASUIT por operadora de plano de saúde, ante a ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS e não enquadramento nas exceções legais".

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.024.997/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863044-02.2019.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024
)

.......................................................................................................

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA -
TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT - MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL - ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Cinge-se à controvérsia recursal no acerto ou desacerto da sentença que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a autorizar sessões de fisioterapia com método THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

2.
Como é cediço a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores reconhecem que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo.

3. A Corte Superior adota este entendimento de forma pacífica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela ausência de comprovação de eficácia com base em documentos técnicos, em especial a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL , de 7/8/2020, e o PARECER CFM Nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

4. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o procedimento fisioterapêutico pleiteado não possui eficácia comprovada, não podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconheço a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do método Therasuit pelo plano de saúde, afasto a indenização por danos morais e inverto o ônus de sucumbencia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

5. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833372-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 ) Destaquei.

Dessarte, a sentença objurgada merece sofrer total reforma para se ajustar aos precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível interposto e dou provimento

para reformar a sentença combatida e assim julgar integralmente improcedente a pretensão conforme precedentes acima mencionados.

Condeno o Apelado ao pagamento das custas e verba honorária na ordem de R$ 1.500,00 com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024